Tribunal: TJMT
Processo: 1029253-29.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029253-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER WANDERLEI ROCHA PIMENTEL - CPF: 981.055.901-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EROTILDES FERREIRA MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ELEMENTOS INTRÍNSECOS AOS TIPOS PENAIS –
CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – MOTIVOS INERENTES À CONTRAVENÇÃO –
APELO PROVIDO.

Elementos ínsitos aos tipos penais, já valorados para a caracterização do delito ou que não desbordem da normalidade de infrações penais da mesma espécie, não constituem fundamentos idôneos para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Recurso conhecido e provido
.

APELANTE

WALTER WANDERLEI ROCHA PIMENTEL

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALTER WANDERLEI ROCHA PIMENTEL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal nº. 1029253-29.2020.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos previstos nos
art. 147, do Código Penal
e
Art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41
à pena de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
e
20 (vinte) dias de prisão simples
, respectivamente, em regime inicial
aberto
.

Irresignada, a defesa
vindica a reforma da sentença intencionando o redimensionamento da sanção aplicada, pugnando para que, na primeira fase da dosimetria da pena, sejam afastadas as avaliações desfavoráveis relacionadas aos vetores judiciais da
culpabilidade
, em relação a ambos os delitos e dos
motivos do crime,
apenas no que tange a contravenção penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede
o desprovimento do apelo (ID 146586214).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso
(ID 147921679).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público denunciou o acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos
147, do Código Penal
e
Art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41
, porque, no dia 30 de março de 2020, na cidade de Rondonópolis/MT,
WALTER WANDERLEI ROCHA

PIMENTEL
, ameaçou e desferiu socos contra a vítima,
Erotildes Ferreira Martins
, sua então companheira.

Ao final da instrução processual, o d. Magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o réu às penas de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
e
20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais tão somente quanto
aos aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

Do pedido relacionado à pena-base:

Insurge-se a i. Defesa contra a análise da
pena-base, anelando o
afastamento da negativação
dos vetores judiciais
culpabilidade
[com relação a ambos os delitos] e
motivos do crime
[ apenas no que tange a contravenção penal de vias de fato].

A d. Defesa afirma que o d. Juízo
a quo
, violou o princípio
ne bis in idem
, pois, ao dosar a pena, tomou como critério de avaliação da culpabilidade e dos motivos do crime, circunstâncias que já fazem parte das figuras típicas.

Com
razão a defesa
.

O exame das circunstâncias judiciais se encontra assim assentadas na sentença ora recorrida:

“I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...) IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação. ”

Sem delongas, da análise minuciosa do caso concreto e da r. sentença, verifica-se que a avaliação desfavorável desses vetores, no caso, evidencia-se inadequada por
ausência de fundamentação concreta e individualizada
, tendo em vista que os critérios adotados pelo julgador são providos de generalidade e abstração, apresentando elementos próprios dos tipos penais, tanto com relação à culpabilidade, quanto aos motivos do delito.

Infere-se que o esteio de justificativa apresentado na sentença é desprovido de qualquer indicação de elementos concretos que efetivamente evidenciasse uma acentuada reprovabilidade do agente, limitando-se a mencionar que o réu teria consciência da ilicitude, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ao mesmo tempo, com relação aos motivos do crime limita-se a dizer que seriam desfavoráveis porquanto o réu teria se aproveitado da situação de vulnerabilidade da vítima, questão igualmente inerente aos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo, portanto, ao meu ver, insuficiente para justificar a avaliação desfavorável de tal vetor.

Dentro dessa perspectiva,
ambas as circunstâncias devem ser reputadas neutras.

Nesse passo, faz-se necessário formular novo cálculo dosimétrico, o qual, partindo da
primeira fase
e à vista da fundamentação acima exposta e da neutralização das circunstâncias judiciais outrora negativadas, as penas mantem-se no mínimo legal,
01 (um) mês de detenção
[para o crime de ameaça] e
15 (quinze) dias de prisão simples
[para a contravenção penal de vias de fato].

Na
segunda fase
, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação a ambos os delitos. Assim, a pena do crime de ameaça passa a ser dosada em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, ante o aumento na fração ideal de 1/6.

Entretanto, com relação à contravenção penal de
vias de fato
, conforme reconhecido na sentença, infere-se incidência da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, mantendo a compensação integral, a pena permanece no mínimo legal -
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Na
fase derradeira
, não há minorantes ou majorantes a serem consideradas, de modo que, fica a pena definitiva dosada em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o
crime de ameaça

e
15 (quinze) dias de prisão simples
para a
contravenção penal de vias de fato
,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
WALTER WANDERLEI ROCHA PIMENTEL
,
para neutralizar as circunstâncias judicias da culpabilidade, para ambos os delitos, e dos motivos do crime para a contravenção penal de vias de fato.

A pena final do acusado passa a ser de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o
crime de ameaça

e
15 (quinze) dias de prisão simples
para a
contravenção penal de vias de fato
,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022